Tribunal: TJSP
Processo: 0000449-20.2018.8.26.0618
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Recurso defensivo do acusado RAFAEL – Pedido de absolvição, sob o argumento da insuficiência de provas e, alternativamente, de desclassificação do crime imputado ao acusado para aquele previsto no artigo 28, da Lei 11.343/06 – Autoria e materialidade bem demonstradas, assim como a destinação das drogas ao mercado ilícito – Dosimetria das penas que não comporta

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Recurso defensivo do acusado RAFAEL – Pedido de absolvição, sob o argumento da insuficiência de provas e, alternativamente, de desclassificação do crime imputado ao acusado para aquele previsto no artigo 28, da Lei 11.343/06 – Autoria e materialidade bem demonstradas, assim como a destinação das drogas ao mercado ilícito – Dosimetria das penas que não comporta alteração nesta Sede, eis que levada a efeito mediante boa ponderação dos critérios da lei em vigor – Prisão cautelar do apelante que fica mantida, nada obstante o decidido pelo STF nas Ações Diretas de Constitucionalidade de nos 43, 44 e 54, no dia 7.11.2019, ante a presença dos requisitos do art. 312 do Cód. de Processo Penal, nos termos da fundamentação contida no acordão. Recurso desprovido.

Recurso defensivo do acusado ALEX – Pedido de absolvição, sob o argumento da insuficiência de provas – Pedidos subsidiários de (i) de aplicação do redutor de penas previsto no § 4° do artigo 33 da Lei 11.343/06; (ii) de fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade; e (iii) de substituição desta pena corporal por restritivas de direitos – Improcedência da ação penal que foi requerida pelo próprio i. Promotor de Justiça oficiante em relação a este apelante, tanto em alegações finais, quanto nas contrarrazões – Elementos coligidos nos autos que, de fato, não são suficientes para a condenação do acusado. Recurso provido.